Tribunal: TJDFT
Processo: 0721304-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721304-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS MENDES DA SILVA IMPETRANTE: OZAEL DA COSTA FERNANDES, EVILASIO LEITE DE OLIVEIRA SEGUNDO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por OZAEL DA COSTA FERNANDES e EVILÁSIO LEITE DE OLIVEIRA SEGUNDO em favor de MATEUS MENDES DA SILVA (paciente) em face da sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília (Id 72292114), no processo n.o 0002070-88.2018, que não se manifestou sobre a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 72292110), os impetrantes narram que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, e no art. 244-B, § 2o, da Lei n.o 8.069/1990. Mencionam que, em 04/08/2017, foi decretada a prisão preventiva do paciente com fundamento na gravidade em concreto do delito e no periculum libertatis. Acrescentam que o paciente foi pronunciado, mas não houve qualquer manifestação sobre a necessidade da manutenção preventiva naquela oportunidade, em violação ao disposto no § 3o do art. 413 do Código de Processo Penal. Requerem, liminarmente, que o paciente seja imediatamente posto em liberdade. No mérito, pedem a confirmação da ordem. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Constato que se trata do segundo Habeas Corpus impetrado em favor do ora paciente. Como mencionei quando do exame do primeiro writ (n.o 0745351-46.2024), o paciente foi denunciado, em 03/08/2017, como incurso no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B, § 2o, da Lei n.o 8.069/1990 (Id 46861708 dos autos de origem). A denúncia foi recebida em 08/08/2017 (Id 46861726 dos autos de origem). A prisão preventiva do paciente foi decretada, por representação da autoridade policial, em 04/08/2017 (Id 214729465, p. 32-33, dos autos de origem). Tendo em vista que o paciente não foi localizado, mesmo após ser citado por edital, os autos foram sobrestados, nos termos do art. 366 do CPP (Id 50345917 do processo de origem). Apenas com a juntada da procuração pelos impetrantes, em decisão de Id 213583707 (dos autos originários), retomou-se o curso processual. A segregação cautelar do paciente foi mantida por meio da decisão de Id 214401839 dos autos de origem e do acórdão de n.o 1946141, julgado pela 1a Turma Criminal deste Tribunal, em 27/11/2024. O recebimento da denúncia foi ratificado em 11/12/2024 (Id 220497415 dos autos de origem), realizou-se audiência de instrução e julgamento (Id 226740191 dos autos de origem) na data de 20/02/2025 e, em 26/05/2025, pronunciou-se o paciente (Id 72292114 dos autos de origem). Na sentença de pronúncia, embora a Magistrada a quo tenha informado que o paciente se encontra foragido, não se manifestou sobre a necessidade de manutenção da sua segregação cautelar. O § 3o do art. 413 do Código de Processo Penal dispõe: “Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008) (...) § 3o O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (Incluído pela Lei no 11.689, de 2008).” O Superior Tribunal de Justiça já entendeu que caso o paciente permaneça foragido no curso do processo, não há necessidade de nova fundamentação sobre a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, por ocasião da pronúncia. Confira-se: “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO. DESNECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DO QUADRO FÁTICO. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DE APLICAÇÃO DE LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 21/STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. Consoante entendimento pacificado nesta Corte Superior, caso persistam os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, desnecessária se torna proceder à nova fundamentação quando da prolação da sentença de pronúncia, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado. 2. In casu, além da comprovada materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o paciente furtou-se à ação estatal, não sendo localizado no endereço declinado, o que motivou a sua citação por meio de edital e a suspensão do feito, tendo sido preso apenas cerca de dois anos depois de praticado o delito. 3. Proferida a sentença de pronúncia, resta prejudicado o argumento da impetração relativo ao excesso de prazo, pois aplica-se, na espécie, a Súmula 21 desta Corte, segundo a qual, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. 4. Quanto à demora para o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri registre-se que, na hipótese, conforme informações obtidas nos autos, o Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença de pronúncia já foi julgado pela Corte Paulista e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri está marcada para 16.09.09. 5. Ordem denegada, em conformidade com a manifestação ministerial.” (HC n. 119.074/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 18/6/2009, DJe de 3/8/2009. Grifo nosso.) Assim, apesar da ausência de manifestação na sentença de pronúncia, os fundamentos para a sua segregação cautelar persistem, nos termos da decisão de Id 214401839 (dos autos de origem) e do acórdão de n.o 1946141. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR